Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717517-64.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. EMBARGADO: SIRLEY HONORIO MEDEIROS, CAMILLA LUANA LUCAS VIEIRA BARBOSA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes, para os efeitos legais. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito